Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-59.2018.8.11.0044
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000918-59.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (APELANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS - CPF: 415.198.171-34 (APELADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE PEDIDO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL EM SEU EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – ALEGAÇÃO NULIDADE DA SENTNEÇA – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DA AÇÃO DE COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1-O pedido de recebimento do recurso de apelação também em seu efeito suspensivo deve ser formulado pela parte em petição incidental e não no bojo do recurso.

2-Para Liebman, o direito de ação não é um direito incondicional e genérico. O julgamento do mérito só ocorre quando no caso concreto, alguns requisitos são preenchidos, de forma a possibilitar ao juiz a análise da pretensão do autor.

3-Quando do ajuizamento da ação de cobrança e acordo celebrado, a apelada servidora pública do Município de Paranatinga encontra-se na ativa, desse modo, despiciendo a inclusão do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, ou, seja naquela oportunidade, não detinha legitimidade ad causam da pretensão revelando-se esta proposição um exercício de futurologia.

4-Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos dos Embargos de Terceiro n. n. 0000918-59.2018.8.11.0044, que julgou improcedente o pedido inicial e extingui o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em sede de preliminar requer a concessão de efeito suspensivo ante a presença dos requisitos ensejadores.

Sustenta que o “desacerto da sentença se evidencia na medida que o juízo singular não enfrentou com contundência a ilegitimidade ativa do Fundo de Previdência, por ser terceiro, e que por tal não pode cumprir a sentença no aspecto material”.

Aduz, que se esta parte não foi acionada no processo principal, não tem obrigação de cumprir os termos do acordo, que aliás foi entre Prefeitura e Apelada.

Ressalta que deveria ter participado da relação processual, posto que lhe cabe efetuar o pagamento dos proventos a apelada e a inclusão de despesas não previstas poderá impactar seus orçamentos.

Ao final, requer o provimento do apelo, para declaração da nulidade da sentença a qual deu procedência aos pedidos iniciais do processo de conhecimento, sem a participação da Autarquia Municipal na relação jurídica processual e desta forma, deixe de ameaçar a constrição ao patrimônio de terceiro na relação originária, bem como, condene os embargados nas custas e despesas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR - PEDIDO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL EM SEU EFEITO SUSPENSIVO.

A parte apelante requer que seu presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo.

Sobre o tema, eis o disposto no art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação."

Como se pode depreender da leitura do dispositivo supra citado, o pedido de recebimento do recurso de apelação também em seu efeito suspensivo deve ser formulado pela parte em petição incidental e não no bojo do recurso.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO
do pedido de recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo.

No mérito do recurso, sustenta o Apelante que o recurso merece ser provido e, de corolário seja declarada a
nulidade da sentença a qual deu procedência aos pedidos iniciais do processo de conhecimento, sem a participação da Autarquia Municipal na relação jurídica processual e desta forma, deixe de ameaçar a constrição ao patrimônio de terceiro na relação originária, bem como, condene os embargados nas custas e despesas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais.

O Juízo monocrático
julgou improcedente
o pedido inicial e extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC, sob os seguintes fundamentos:

[...]Ante a ausência de manifestação do requerido, decreto a sua revelia e passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355 do CPC.

Em análise dos autos n. 0002448-40.2014.8.11.0044, verifica-se que Ana Rosa Oliveira Macaúbas ingressou com ação de cobrança em face do Município de Paranatinga/MT, objetivando a incorporação de 11,98% na sua folha de pagamento e recebimento dos valores pretéritos a partir de 01/01/2009, ao qual foi julgada procedente (ID. 50638081).

A r. sentença foi objeto de recurso de apelação (n. 79763/2015) a qual foi parcialmente reformada nos seguintes termos:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTEÇA - AÇÃO ORDINÁRIA — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV — ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — RECURSO DESPROVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ADI 4357 E 4425 - EFICÁCIA DO ART. 50 DA LEI 11.960 DE 2009- TÉRMINO DO JULGAMENTO PELO STF DA ADI 4425 - MODULAÇÃO DE EFEITOS — MANUTENÇÃO DA TR ATÉ 25.03.2015 — A PARTIR DE 26/03/2015 INDICE DO IPCA-E - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUZIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 2. Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV. 3. Ao julgar, em 14/3/2013, a ADI 4425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou "a inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento, do art. 1°-F da Lei n° 9.494, com a redação dada pelo art. 5° da Lei n°11.960, de 29 de junho de 2009, pelo que os cálculos não poderiam seguir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Sucede que, posteriormente, em 25/03/2015, o mesmo Plenário modulou os efeitos de sua decisão, estabelecendo que se adote o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a er -.- 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015, o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 4.Honorários advocaticios reduzidos, em consideração o grande número de ações envolvendo a mesma matéria, a simplicidade da causa e a ausência de produção de provas, bem como objetivando atender a razoabilidade fundamentada no artigo 20, § 4° do CPC”.

Assim, não há de se falar no preenchimento dos requisitos autorizadores alegado pela embargante, a fim de declarar a nulidade da r. sentença confirmada em parte pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, motivo pelo qual julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Assim, o Apelante requer a declaração de nulidade da sentença, sob a alegação que não foi incluído no polo passivo da demanda, que reconheceu o direito em favor da parte Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e do acordo celebrado.

Para Liebman, o direito de ação não é um direito incondicional e genérico. O julgamento do mérito só ocorre quando no caso concreto, alguns requisitos são preenchidos, de forma a possibilitar ao juiz a análise da pretensão do autor.

No caso em apreço, faltou-lhe uma das condições da ação, qual seja a legitimidade.

A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material.

Por essa teoria as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.

Exige-se ainda, a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

Nesse sentido:

[...]6.
A teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação.
7. [...] 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.332.076/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

No caso em apreço, quando do ajuizamento da ação de cobrança e acordo celebrado, a apelada servidora pública do Município de Paranatinga encontra-se na ativa, desse modo, despiciendo a inclusão do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, ou, seja naquela oportunidade, não detinha legitimidade
ad causam
da pretensão revelando-se esta proposição um exercício de futurologia.

Nessa linha de intelecção, a sentença merece ser mantida.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023